Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706932-29.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DE MATOS APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Cândido de Matos contra sentença (ID 59743020) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo apelante contra Banco Inter S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Consoante acórdão de ID 63055292, esta e. 7a Turma negou provimento à apelação interposta, e o feito está aguardando transcurso de prazo para eventual interposição de recurso, conforme certidão de disponibilização do julgado no DJe (ID 63135769). Ao ID 63532122, o advogado do apelante informa o falecimento do recorrente, tendo juntado aos autos certidão de óbito. É o relato do necessário. Decido. 2. Em consonância com o § 1o do art. 313 do CPC[1], o juiz suspenderá o processo quando houver a morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, observado o disposto no art. 689 do mesmo diploma normativo. Por seu turno, o art. 689 do CPC[2] estabelece que a habilitação ocorrerá nos autos do processo principal, na instância em que estiver. Diz ainda o art. 110 do CPC que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. 3. A par de tal quadro, com fulcro nos arts. 110, 313, § 1o e 689 do CPC, determino a suspensão do presente processo, no prazo de 30 dias, para aguardar a habilitação do espólio de Francisco Cândido de Matos. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. [2] Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.